Tribunal: TJSP
Processo: 1004870-90.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Autora que adquiriu veículo usado junto à ré, financiando parte do preço junto ao banco réu, e pouco mais de um ano e meio após a compra descobriu que o bem era proveniente de leilão – Pretensão de rescisão das avenças e de indenização pelos danos materiais e morais alegadamente suportados – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Autora que adquiriu veículo usado junto à ré, financiando parte do preço junto ao banco réu, e pouco mais de um ano e meio após a compra descobriu que o bem era proveniente de leilão – Pretensão de rescisão das avenças e de indenização pelos danos materiais e morais alegadamente suportados – Sentença de parcial procedência em relação à loja e de improcedência em relação à financeira – Insurgência da revendedora – Descabimento da alegação da ré de inocorrência de desvalorização do veículo por ser proveniente de leilão relativo a não pagamento de financiamento – Evidente desvalorização pelo simples fato de o bem ser oriundo de leilão (regras da experiência e cf. documento apresentado pela autora) – Indenização corresponde ao abatimento do preço que não pode ocorrer cf. consignado na sentença – Documento apresentado pela autora insuficiente para comprovar a anormal desvalorização do bem – Necessidade de apuração em liquidação de sentença mediante verificação idônea da depreciação do valor de mercado do veículo na data da compra por ser proveniente de leilão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004870-90.2016.8.26.0073
1
Registro: 2020.0001036400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004870-90.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante D S
PIAGENTINI AUTOMÓVEIS – ME - DIEGO VEÍCULOS, é apelada TATIANE
ALVES BOIADEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004870-90.2016.8.26.0073
2
Apelação Cível no 1004870-90.2016.8.26.0073
Comarca: Avaré
Apelante: D. S. Piagentini Automóveis ME (Diego Veículos)
Apelada: Tatiane Alves Boiadeiro
Voto no 25.950
APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. INDENIZATÓRIA
Compra e venda de bem
móvel Autora que adquiriu veículo usado junto à
ré, financiando parte do preço junto ao banco réu,
e pouco mais de um ano e meio após a compra
descobriu que o bem era proveniente de leilão

Pretensão
de
rescisão
das
avenças
e
de
indenização pelos danos materiais e morais
alegadamente suportados
Sentença de parcial
procedência em relação à loja e de improcedência
em
relação
à
financeira

Insurgência
da
revendedora Descabimento da alegação da ré de
inocorrência de desvalorização do veículo por ser
proveniente de leilão relativo a não pagamento de
financiamento
Evidente desvalorização pelo
simples fato de o bem ser oriundo de leilão
(regras da experiência e cf. documento apresentado pela autora)

Indenização
corresponde ao abatimento do preço que não
pode ocorrer cf. consignado na sentença

Documento apresentado pela autora insuficiente
para comprovar a anormal desvalorização do bem
Necessidade de apuração em liquidação de
sentença
mediante
verificação
idônea
da
depreciação do valor de mercado do veículo na
data da compra por ser proveniente de leilão

Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de
Apelação
interposta
por
D.S.
PIAGENTINI AUTOMÓVEIS ME (DIEGO VEÍCULOS), nos autos da ação de
rescisão contratual cumulada com indenizatória que TATIANE ALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004870-90.2016.8.26.0073
3
BOIADEIRO move contra si e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
objetivando a reforma da sentença (fls. 297/302) proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Edson Lopes Filho, que i) julgou parcialmente procedente a ação
em relação à ré D.S. PIAGENTINI para condená-la a pagar à autora R$
15.000,00 a título de indenização por danos materiais, devendo o valor ser
corrigido pela tabela prática do TJSP desde a propositura da ação, com
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e ii) julgou
improcedente a ação em relação ao BANCO BRADESCO. Em razão da
sucumbência foi a ré D.S. PIAGENTINI condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da autora, fixados
em 10% do valor da condenação. Em razão da sucumbência da autora quanto
ao BANCO BRADESCO foi condenada a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono deste, fixados em
10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade processual concedida (fls.
35/36).
Apela
a
ré
(fls.
309/318)
sustentando
a
necessidade de reforma da decisão impugnada, já que a sua condenação
estaria amparada em “documento” que não pode ser considerado prova,
tratando-se de um simples pedaço de papel com números espalhados e vagas
anotações, não constando assinatura ou elemento que lhe empreste valor.
Pontua que a autora se utilizou do carro por mais
de um ano e meio e com o isso o bem sofreu depreciação até maior que a
dos demais carros por tratar-se de veículo de alto padrão , de forma que não
haveria como se considerar o valor de compra para obtenção do montante que
seria devido a título de abatimento do preço, o que geraria vantagem indevida
à adquirente. Diz que mesmo que se tomassem por verdadeiros os valores
apresentados no papel trazido pela requerente haveria que se considerar o
período de uso e a desvalorização do veículo.
Afirma que teria restado comprovada a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004870-90.2016.8.26.0073
4
de prejuízo à autora, já que não haveria desvalorização de carro adquirido em
leilão não sinistrado/recuperado.
Pugna
seja
julgada
improcedente
a
ação.
Subsidiariamente requer que sua condenação seja limitada a R$ 1.000,00, com
correção a partir do trânsito em julgado da sentença.
Apresentadas contrarrazões (fls. 322/325), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Relata a requerente que em dezembro de 2014
adquiriu da corré D. S. PIAGENTINI um veículo Honda Accord LX, placa
EBS-3581, ano modelo 2008/2008, pelo preço de R$ 45.000,00, tendo sido
parte do preço paga por meio de financiamento firmado com o BANCO
BRADESCO.
Diz que em 17 de junho de 2016 resolveu
consultar os dados cadastrais do veículo adquirido, surpreendendo-se com a
descoberta de que ele era classificado como “danificado”, proveniente de
compra em leilão. Aduz que essa realidade diminuiria o valor do veículo e o
fato não lhe teria sido informado, qualificando a conduta das rés como
contrária à boa-fé objetiva. Afirma, ainda, que a situação lhe acarretou danos
morais, motivo pelo qual pretende a rescisão da avença e indenização pelos
danos suportados (morais e materiais abatimento do valor da depreciação),
ou, subsidiariamente, a substituição do veículo.
Regularmente citadas, as rés apresentaram
contestações (fls. 44/95 e 116/123), a respeito das quais a autora se
manifestou em réplica (fls. 99/100 e 125/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004870-90.2016.8.26.0073
5
Instadas
a
especificarem
as
provas
que
pretendiam produzir (fls. 129), as partes se manifestaram às fls. 131, 135 e
136.
Sobreveio
sentença
de
improcedência
(fls.
137/141), contra a qual a requerente se insurgiu, tendo sido anulada de ofício
a decisão por esta Câmara a fim de oportunizar dilação probatória para
esclarecimento de fatos controvertidos, notadamente os motivos que fizeram
com que o veículo fosse levado a leilão (acórdão de fls. 181/185).
Com o retorno dos autos ao 1o Grau o Juízo
concedeu prazo para que as rés arrolassem testemunhas e designou
audiência de instrução (fls. 189), na qual se ouviram duas testemunhas (fls.
250).
Encerrada
a
instrução,
autora
e
BANCO
BRADESCO apresentaram alegações finais (fls. 253/257, 264/274 e 296).
Sobreveio sentença de parcial procedência que
reconheceu a falha no dever de informação da ré quanto à condição do
veículo alienado à autora (proveniente de leilão) condenando-a a pagar R$
15.000,00 relativos ao abatimento do preço, contra o que a loja se insurge por
meio deste recurso.
E o apelo comporta provimento em parte.
Isso porque ainda que não se possa acolher a
alegação da ré de que teria comprovado que o veículo não sofreu
desvalorização por ser proveniente de leilão relativo a não pagamento de
financiamento (já que evidente a desvalorização pelo simples fato de o bem
ser oriundo de leilão, cf. se verifica da experiência e da notícia trazida pela
requerente às fls. 258/260), não se mostra razoável a indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004870-90.2016.8.26.0073
6
materiais (abatimento do preço) nos termos constantes da sentença, eis que o
documento juntado às fls. 231 mostra-se insuficiente para comprovar a
anormal desvalorização do veículo
meras anotações esparsas com
consideração da existência de financiamento pendente sobre o bem, o que
afetaria valor de venda, sendo que em razão da não rescisão da avença e do
financiamento este não deve ser considerado na obtenção do preço não se
podendo ainda olvidar que a requerente utilizou-se do bem normalmente por
mais ou menos um ano e meio até descobrir sua proveniência (em 17/06/2016,
cf. fls. 19).
Assim, tem-se que a condenação ao pagamento
da diferença entre o preço pago pelo carro e o preço supostamente apurado
por concessionária quando da descoberta de que o veículo proveio de leilão
geraria enriquecimento ilícito da consumidora, o que não se admite.
Dessa forma, deve a requerida devolver à autora
a quantia correspondente à depreciação do valor de mercado do bem objeto
da lide na data da compra do veículo por ser proveniente de leilão (relativo a
não pagamento de financiamento), o que deve ser apurado em liquidação em
sentença, devendo o valor obtido (referente à data da compra) ser atualizado
pela tabela prática do TJSP até efetivo pagamento, a fim de se preservar o
valor da moeda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, eis que se trata de responsabilidade contratual.
Destaco, ademais, a fim de que não se alegue
omissão, que não há motivo para se considerar a depreciação pelo uso do
bem pela autora, já que diante do conformismo desta com o não desfazimento
do negócio e com o uso normal do veículo ao longo do tempo a indenização
por danos materiais deve corresponder tão somente ao abatimento
proporcional do preço relativo ao vício de qualidade verificado (omissão de
informação quanto à origem do veículo objeto do contrato).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004870-90.2016.8.26.0073
7
Anote-se, por fim, que a parcial procedência do
recurso obstaculiza a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, não havendo
fundamento lógico para se majorar os honorários sucumbenciais do patrono da
requerente.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para afastar a condenação da ré ao pagamento do valor consignado em
sentença, devendo o quantum correspondente à depreciação do preço pela
não informada origem do veículo ser apurado em liquidação de sentença, nos
termos constantes do Acórdão.
HUGO CREPALDI
Relator